Tribunal: TJES
Processo: 0008528-93.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008528-93.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LOCATELLI IND DO MOBILIARIO LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
A
PELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADIMPLEMENTO ESPONTÂNEO. PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração da demanda, à movimentação do aparato judicial, deve ser responsável pelas despesas processuais, a despeito de ter sido, eventualmente, sucumbente ao final da ação.

2)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir o responsável pelos ônus sucumbenciais em virtude da extinção do feito pela superveniente perda do interesse de agir.

Segundo se depreende,
Locatelli Indústria do Mobiliário Ltda.
ajuizou demanda em desfavor de
Estado do Espírito Santo
em
18/03/2016
, exigindo o adimplemento do débito descrito nas notas fiscais nº 829 à 852, no valor de R$ 496.825,00.

Em sede de contestação,
Estado do Espírito Santo
noticiou a quitação do contrato em
30/0
3
/2016
.

Como cediço, em observância ao § 10 do art. 85 do CPC,
“
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”.

A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo
princípio da causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes (STJ, AgRg no REsp 1.180.908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/08/2010).

No caso em exame, restou devidamente demostrado o atraso do recorrente para promover o pagamento do valor estipulado em contrato, realizado somente em 30/03/2016, quando já esvaído o prazo de 20 dias úteis previsto na cláusula 5ª da ata de registro de preços (fl. 71):

“
5- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 – A Contratante pagará à Contratada pelos produtos adquiridos,
até o 20º (vigésimo) dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente
, devidamente atestada, vedada a antecipação”.

Desse modo, não se pode responsabilizar a sociedade recorrida por ter ajuizado a ação de cobrança em face do devedor constituído em mora.

Nesse contexto, considerando que o apelante não logrou êxito em demonstrar o cumprimento de sua obrigação, é escorreita a condenação do ente político ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Sobre o tema, confira-se ainda outros precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de ausência de dialeticidade arguida de ofício. Quando argumentação do recorrente não ataca, como seria de rigor, os fundamentos específicos da sentença recorrida, é inviável conhecer de suas razões recursais, sob pena de implicar supressão de instância. 2)
A responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída à parte que deu causa a instauração do processo em observância ao princípio da causalidade
. 3) A Lei Estadual nº 9.974⁄2013 revogou expressamente a legislação anterior e excluiu o município do rol dos entes públicos isentos do pagamento de custas, conforme se infere do disposto no inciso V do art. 20 da referida lei, sendo, pois, devido o pagamento de custas processuais pelo ente municipal. Precedentes do TJES. 4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24080172257, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 03/11/2016)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO E POSSE NO CARGO DE PSICÓLOGO. NÃO COMPARECIMENTO PARA ASSUMIR AS FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. SEGURANÇA DENEGADA. ART. 6º, §5º, LEI 12.016⁄09 C⁄C ART. 485, VI, CPC⁄15. 1. O interesse de agir consiste na concreta necessidade da tutela jurisdicional, devendo ser entendida tal condição da ação como a conjugação do binômio utilidade e necessidade ao provimento jurisdicional e adequação da via eleita. 2. [...] 3.
Em relação à sucumbência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que ¿em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa.
¿ (REsp 1090165⁄SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 11⁄05⁄2010, DJe 02⁄08⁄2010), de forma que, na hipótese vertente, os ônus sucumbenciais devem recair sobre a impetrante. 4. Remessa necessária conhecida e provida para, reformando a sentença, denegar a segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei nº 12.016⁄09 c⁄c art. 485, VI, CPC⁄2015. Custas processuais pela impetrante. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016⁄09). (TJES, Classe: Remessa Necessária, 2140028958, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2016, Data da Publicação no Diário: 18/11/2016)

D
o exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele

nego

provimento
para confirmar a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.